Tribunal: TJPA
Processo: 0849457-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849457-05.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO GUILHERME DUARTE PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0849457-05.2022.8.14.0301

APELANTE: JOÃO GUILHERME DUARTE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO JOSE VIEIRA DE SOUZA SIAL - OAB PE36854-A; LUCAS ODILON FARIAS MELO - OAB PE31778-A; FRANCISCO ESTEVAO ALMEIDA CAVALCANTI DE SOUZA - OAB PE28078-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. BANCO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados junto ao Banco réu. O autor sustentou desconhecimento dos contratos. A sentença reconheceu a regularidade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a efetiva contratação dos empréstimos consignados questionados; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e vício de consentimento a justificar a declaração de inexistência dos contratos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 297), sendo a instituição financeira responsável por demonstrar a regularidade da contratação em caso de impugnação pelo consumidor.

O banco apresentou documentos suficientes à comprovação da legalidade dos contratos impugnados, incluindo cópias contratuais, documentos pessoais, comprovantes de TED e imagem (“selfie”) do autor, demonstrando o preenchimento dos requisitos formais e materiais de validade do negócio jurídico.

Não foram apresentados indícios mínimos de fraude ou vício de consentimento capazes de afastar a presunção de validade dos contratos, tampouco se comprovou falha no dever de informação ou abuso de direito pela instituição financeira.

A restituição em dobro de valores pressupõe cobrança indevida com má-fé, o que não restou demonstrado nos autos, sendo incabível também o pedido de danos morais por ausência de ilícito ou conduta lesiva por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à validade de contratos impugnados quando apresenta documentos que demonstrem a contratação regular e a identidade do contratante.

A ausência de indícios de fraude ou vício de consentimento afasta a possibilidade de declaração de inexistência do contrato, indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, II, 80 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800200-73.2021.8.14.0130, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO GUILHERME DUARTE PEREIRA
,
em face de sentença proferida nos autos ação consumerista de decretação de nulidade de contrato e repetição de indébito c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, que
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Na petição inicial (ID n° 26526034), alegou o autor que havia contratado 5 (cinco) empréstimos consignados com instituições financeiras, entretanto, não reconhece o negócio jurídico com a ré. Assim, requer a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 26526051) defendeu a validade dos contratos em discussão, firmados e assinados pelo autor, apresentando diversos documentos que corroboram suas alegações.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 26526068) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que restou demonstrada a legalidade da contratação.

Em suas razões recursais (ID n°
26526069
), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
, uma vez que o banco réu não se desincumbiu do seu ônus probatório. Defende, ainda, que jamais teve a intenção de contratar qualquer serviço de cartão de crédito consignado, havendo falha no dever de informação ao consumidor por parte da ré.

Assim, pugna pela condenação do réu ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00(dez mil reais) e à restituição dos valores indevidos em dobro.

Contrarrazões em petição de ID n°
26526074
, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Como cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, as características, qualidade e preço daquilo que se está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado, pelos diversos documentos juntados, que todos os contratos de empréstimo consignado, foram livremente firmados entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações claras a respeito do negócio.

A instituição financeira logrou êxito em demonstrar que a legalidade da contratação impugnada pela parte autora, com assinatura digital plenamente válida, apresentando o instrumento contratual (ID 26526053), acompanhado de documentos, bem como comprovante de TED (ID 26526056), desincumbindo-se de seu ônus probatório quanto à celebração da avença, nos termos dos art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Aliás, para que o apelante pudesse obter a contratação empréstimo consignado, precisou passar por diversas etapas que demonstravam de forma clara e evidente suas condições, contando inclusive com uma “selfie” do apelante e “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco Bmg S.A e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento” (ID n° 26526053).

Portanto, os documentos juntados aos autos pelo banco réu possuem identidade com suas alegações. Logo,
não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira
, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelado, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Desse modo, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo ou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela parte apelada, de maneira que a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a legalidade da contratação entabulada entre as partes.

Pelo mesmo motivo e como consequência da validade do contrato reconhecida judicialmente, não há o que se falar em condenação de danos morais ou restituição em dobro dos valores provenientes do negócio jurídico firmado, eis que não ocorreu nenhuma atitude ilícita por parte da instituição financeira apelada.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto e por todas as razões e fundamentações que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se pela absoluta necessidade de manutenção da sentença recorrida, eis que se mostra escorreita.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025